Tribunal: TJBA
Processo: 0501951-80.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0501951-80.2016.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: Anderson Vidal dos Santos Defensora Pública: Dra. Juliana Klein Vaz Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Pedro Paulo de Paula Vilela Andrade Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DIRETO DO AGENTE. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Anderson Vidal dos Santos, insurgindo-se contra a sentença (ID 80353499) que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a denúncia que “ [...] no dia 01 de abril de 2016, por volta das 17h, na Rua Eustáquio, Bairro Nelson Costa, nesta cidade, o denunciado recebeu e transportou, em proveito próprio, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Microsoft, cor preta, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca motorola, cor preta, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca samsung, 01 (um) aparelho de telefone celular marca motorola, cor branca, 14 (quatorze) peças de roupas femininas para ginástica, sendo 02 (dois) "Tops", 02 (duas) calças e 10 (dez) shorts, embora soubesse que se tratavam de produto de crime, conforme auto de apreensão de fl. 12. Consta dos autos que policiais militares realizavam rondas na Rua Eustáquio Bastos, quando avistaram o denunciado caminhando, oportunidade em que portava uma sacola grande de cor branca, sendo que este, ao notar a aproximação policial, abandonou a referida sacola e empreendeu a fuga correndo. Ato contínuo, os policiais iniciaram perseguição ao denunciado, que foi contido nas imediações da Praça Mangueira. Ao verificar a sacola que o denunciado portava, os policiais encontraram os 04 (quatro) aparelhos de telefone celular e as 14 (quatorze) peças de roupa, todas novas e etiquetadas. A partir daí, os policiais entraram em contato com a dona de um dos aparelhos e constataram que o celular, avaliado em cerca de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), havia sido furtado nesta mesma data. Ademais, foi mantido contato com a proprietária da loja "Jan e Ju", a qual reconheceu as roupas como produto do furto ocorrido em seu estabelecimento, localizado na Av. Cinquentenário, na cidade de Itabuna-BA, também na data acima, no valor total de R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais).” (ID 80352852). III - Recebida a denúncia em 06.05.2016 (Id 80352856). Em audiência realizada no dia 09.05.2019 consta que: “[...] a pedido da Defensoria Pública, foi oferecida proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos, pela Representante do Ministério Público, e o acusado a aceitou nos seguintes termos: I- prestação de serviços à comunidade pelo prazo de seis meses, com carga horária semanal de cinco horas. II - proibição de frequentar casas de jogo, de tolerância e congêneres; III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside por prazo superior a quinze dias, sem autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestral, para informar e justificar suas atividades. Advertido de que a medida poderá ser revogada em caso de descumprimento.” (id 80353342). Homologada a aceitação de proposta de suspensão condicional do processo (Id 80353342). Revogado o acordo, a suspensão do processo e do prazo prescricional, foi decretada a revelia do réu e declarada encerrada a instrução criminal, intimadas as partes para alegações finais (Id 80353492). Sentença condenatória prolatada em 16.10.2024 (Id 80353499). III - Irresignado, o Sentenciado, por meio da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação (Id 80353502), postulando, em suas razões de inconformismo (ID 80353515), a absolvição por insuficiência de provas acerca do dolo, com observância ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP) e, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. IV - Preliminarmente, cumpre analisar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública. A pena em concreto aplicada ao Apelante foi de 01 (um) ano de reclusão, de modo que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, é de 04 (quatro) anos. O primeiro marco interruptivo ocorreu com o recebimento da denúncia, em 06 de maio de 2016 (ID 280488079). O curso do prazo foi, então, suspenso em 09 de maio de 2019, em razão da homologação da suspensão condicional do processo (ID 80353346), benefício que foi revogado em 30 de novembro de 2023 (ID 80353493), momento em que o lapso prescricional voltou a fluir. Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, transcorreram aproximadamente 03 (três) anos. Após a revogação do benefício, o prazo voltou a correr até a prolação da sentença condenatória em 16 de outubro de 2024 (ID 80353499), segundo marco interruptivo, período inferior a 01 (um) ano. Somados os interregnos, não se verifica o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos. Destarte, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, cabendo, assim, o exame do mérito recursal. V - Não assiste razão ao Apelante. Da análise dos autos, constata-se que a materialidade e a autoria do delito de receptação restaram sobejamente demonstradas pelas provas coligidas, quais sejam: Auto de Prisão em Flagrante (ID 80352853), Auto de Exibição e Apreensão (ID 80352853, p.11), bem como pela prova oral colhida em juízo, transcritas na sentença. Segundo consta, as vítimas Juliana Barbosa de Sousa, proprietária da loja "Jan e Ju", e Catira Santos Tamandaré reconheceram os bens apreendidos em poder do réu como sendo de sua propriedade e objeto de furto. As testemunhas policiais, SGT/PM José Narciso Silva Cerqueira Junior e SD/PM Vinícius França Duarte, por sua vez, relataram em juízo, de forma coesa e harmônica, que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado, já conhecido pela prática de delitos na região, o qual, ao notar a presença da viatura, abandonou a sacola que carregava e empreendeu fuga, sendo, contudo, alcançado e abordado. Dentro da sacola, foram encontrados os referidos bens. Nesse viés, não se vislumbra dos testemunhos dos policiais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos, mormente quando se apresentam coerentes com os demais elementos dos autos e são colhidos sob o crivo do contraditório. VI - Quanto à tese de ausência de dolo, esta não prospera. As circunstâncias que envolveram a prisão do Apelante evidenciam que ele tinha plena ciência da origem ilícita dos bens. A apreensão de produtos de crime em poder do agente, somada à ausência de uma justificativa plausível e verossímil para tal posse, autoriza a conclusão pela existência de dolo direto. A versão apresentada pela defesa, de que o réu teria encontrado os bens no lixão onde ele trabalhava com reciclagem, carece de credibilidade, porquanto os produtos eram novos e as roupas ainda se encontravam etiquetadas, o que é incompatível com a alegação de que foram descartados. Diante do contexto esboçado, apesar das alegações defensivas, nota-se restar configurado o elemento subjetivo do delito de receptação, uma vez que o Recorrente foi preso em flagrante, quando foram apreendidos os bens na posse do réu logo após a subtração, com sua fuga ao avistar a guarnição policial, e a natureza dos produtos (aparelhos celulares e roupas novas, etiquetadas) – o que evidencia, de forma segura, que tinha plena ciência da origem ilícita dos objetos, caracterizando o dolo direto exigido pelo tipo penal. Consoante a jurisprudência pátria, nos crimes de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu na hipótese. Portanto, resta caracterizado o crime de receptação dolosa, sendo incabível o pleito absolutório ou a desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que o dolo direto do agente foi devidamente comprovado pela prova dos autos, sendo certo que, nas hipóteses como a em apreço, ao contrário do quanto sustentado nas razões recursais, o ônus de comprovar a origem lícita do bem e a ausência do dolo cabe à Defesa. VII - Por conseguinte, não merece prosperar o pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa, prevista no art. 180, §3º do Código Penal. Saliente-se que as circunstâncias dos fatos são suficientes para demonstrar que o Apelante tinha conhecimento da origem criminosa dos bens, estando presente o dolo na prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Estatuto Repressivo (receptação qualificada). VIII - No que tange à dosimetria das penas, verifica-se que o Magistrado sentenciante agiu com acerto, não merecendo qualquer reparo. Na primeira fase, em observância às diretrizes do art. 59 do Código Penal, o juízo a quo considerou que a culpabilidade foi normal à espécie; que o réu não ostenta maus antecedentes; que não há elementos para valorar negativamente a conduta social ou a personalidade; e que os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Diante disso, fixou as penas-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, contudo, as penas intermediárias foram mantidas no mesmo patamar, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena para aquém do mínimo legal e a inexistência de agravantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou-as definitivas em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, procedendo à devida substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. IX - Relativamente ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas processuais, tais pretensões deverão ser formuladas junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. X - Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial e improvimento do Apelo. XI - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501951-80.2016.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, Anderson Vidal dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.